Tribunal: TJES
Processo: 5000424-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO HENRIQUE DOS SANTOS TATAGIBA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de
João Henrique dos Santos Tatagiba
contra decisão do Juízo da
1ª
Vara
Criminal de Linhares,
que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

2.
A defesa sustenta
a

ausência dos requisitos da prisão preventiv
a, as
condições pessoais favoráveis
e a
possibilidade de substituição por medidas
cautelares
alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a verificar se estão ausentes os requisitos legais para a segregação cautelar e se é possível substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que manteve a prisão preventiva fundamentou-se nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, considerando a gravidade concreta da conduta, o risco à ordem pública
e a necessidade de assegurar a instrução processual
, além de considerar inviável a
substituição por
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do C
PP
,
para alcançar os objetivos da cautela penal.

5
. O princípio da confiança no Juízo de origem reforça a validade da decisão, especialmente diante da periculosidade da conduta e da necessidade de repressão ao tráfico de drogas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos que a justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
0042
4
-
84
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS TATAGIBA

AUT
ORIDADE
COATORA: JU
Í
ZO DE DIREITO D
A

1
ª VARA CRIMINAL
DE
LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

i
mpetrado em favor de
JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS TATAGIBA

(ID 117
3
4
139
),
contra ato
coator
praticado pelo Ju
ízo da 1ª Vara Criminal de
Linhares
nos autos da Ação Penal nº
0000764-57.2024.8.08.0030.

Quanto aos fatos, o
impetrante
aduz
que: I) o paciente foi preso em flagrante no dia
13/09/2024
, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; II) o paciente estava no local aguardando o ônibus para ir trabalhar e com ele foi encontrada uma arma de fogo de uso permitido municiada, porque, segundo alega, estava sofrendo ameaças
em razão
de um relacionamento afetivo.

Quanto ao direito, sustenta, em síntese: I) ausência dos requisitos da prisão preventiva; II) condições pessoais favoráveis; III)
possibilidade de substituição por medidas
cautelares
alternativas.

Com base
em tais
fundamentos, requer a expedição do competente alvará de soltura.

O
pedido liminar
foi indeferido em decisão pro
ferida

em
P
lantão
Judiciário
,
posteriormente
confirmada por este Relator
(ID
11
734148
e ID
117
60665
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 11801007).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 11975851).

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida e
xcepcionalíssima,
de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela,
em que pese os doutos argumentos da defesa, não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado
in limini.

A
denúncia
dá conta de que no dia
13/09/2024,
Policiais Militares iniciaram diligências após receberem informações de que dois indivíduos estariam armados e
traficando
drogas na praça do lazer,
no bairro Santa Cruz, em Linhares,
razão pela qual se deslocaram até o local para
apurar
a veracidade d
os
relatos
.
Lá chegando, visualizaram o paciente e o corréu Felipe Silva Almeida dos Santos, cujas características eram compatíveis com a descrição
apresentada
para a polícia.

Ao darem voz de
abordagem,
os agentes da lei encontraram
16 (dezesseis) pinos de cocaína
com Felipe e
um revólver calibre .32,
municiado, com o paciente.

Em buscas na lixeira ao lado
dos meliantes
, foi
avistada
uma pochete,
com
duas cargas com as mesmas quantidades de pinos de cocaína,
além de

07 (
sete
)
pedras de crack, um rádio comunicador, três munições calibre .32 e oito
munições
calibre .380.

Consta
que os fatos se desenvolveram a 70 m (setenta metros) da
E
scola
CEIM Alegria do Saber
, em uma praça
frequentada por
famílias e crianças, o que potencializa a gravidade das infrações supostamente praticadas.

Nesse passo, as especificidades que permeiam
os fatos
são graves,
diante da apreensão de
grande quantida
de de entorpecentes,
arma, munições e objetos pa
ra a traficância
,
restando presentes os requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
aptos
a legitimar a manutenção
da
segregação cautelar.

Além disso, o magistrado de primeiro grau justificou a medida extrema na necessidade de garantia da ordem pública e visando assegurar a instrução
processual
, especialmente em razão da gravidade do crime imputado, tudo na forma do art. 313 do
Código de Processo Penal.
Tal fundamentação atende ao requisito de motivação concreta exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Assevero
,
por necessário,

que
“
a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos
,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”
.
1

No caso,
a decisão apontou de forma expressa os indícios de autoria e materialidade do crime, além de considerar inviável a
substituição por
medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, para alcançar os objetivos da cautela penal.

Na hipótese,

c
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa,
segundo o qual

“
em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o
Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas
, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Dessa forma, quanto à prisão preventiva do paciente, constato, neste momento processual em que se exerce cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento, sua aparente legalidade.

Por fim,
destaco
o
entendimento já sedimentado no S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”

À luz do exposto,
sem mais delongas,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1

STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)